Tribunal: TJSP
Processo: 0063870-78.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal - Artigo 171, "caput", cc o artigo 14, II, ambos do Código Penal – Sentença absolutória - Apelo ministerial - Pretendida a condenação do apelado, nos exatos termos da denúncia – Necessidade - Confissão na fase inquisitiva corroborada por demais provas dos autos - Firme depoimento da vítima, na delegacia de polícia, acompanhado de prova documental, a incriminar o acusado -

Ementa:
Apelação Criminal - Artigo 171, "caput", cc o artigo 14, II, ambos do Código Penal – Sentença absolutória - Apelo ministerial - Pretendida a condenação do apelado, nos exatos termos da denúncia – Necessidade - Confissão na fase inquisitiva corroborada por demais provas dos autos - Firme depoimento da vítima, na delegacia de polícia, acompanhado de prova documental, a incriminar o acusado - Conjunto probatório uníssono em demonstrar a prática do delito de estelionato pelo acusado, em seus aspectos objetivo e subjetivo - Dolo comprovado - Condenação decretada – Pena base fixada acima do mínimo legal, em razão do uso de documento falso para o cometimento do crime e dos maus antecedentes do apelado – Segunda fase – Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes – Terceira fase – Pena reduzida em 1/2 em razão do iter criminis percorrido - Regime semiaberto fixado, em razão da desfavorabilidade na primeira etapa, nos termos do parágrafo 3o do artigo 33 do C.P. - Possibilidade de substituição da carcerária por penas alternativas - Recurso Ministerial provido.